Tribunal: TJDFT
Processo: 0767905-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0767905-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO GENTIL GIBSON FERNANDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Conforme já ressaltado, o recorrente interpôs recurso no dia 11/05/2023, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo no prazo de dois dias, o recorrente se manifestou afirmando que já havia recolhido as custas recursais e juntou cópia do comprovante de pagamento das custas, sem a correspondente guia e o preparo. Na ocasião, o recorrente não fez qualquer ressalva de eventual falha no sistema, tampouco apresentou os documentos que comprovassem tal falha. Apenas após o não conhecimento do recurso, de forma intempestiva, o recorrente indica falha sistêmica. Não há qualquer notícia de erro no sistema de emissão de guias e, ainda que houvesse, resta operada a preclusão, porquanto o recorrente não apontou a irregularidade quando intimado. Ademais, o comprovante de pagamento das custas, por si só, demonstra que ao menos uma das guias foi eventualmente emitida. Dessa forma, mantenho a decisão de ID 48548500 por seus próprios fundamentos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito